Tribunal: TCU
Processo: 019.772/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Jorge Nivaldo Ribeiro de Albuquerque (peças 42-46), contra o Acórdão 2953/2019  2a Câmara (peça 27), com a retificação material do Acórdão 9850/2019  2a Câmara (peça 39), ambos relatados pelo Ministro Raimundo Carreiro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Jorge Nivaldo Ribeiro de Albuquerque, contra o Acórdão 2953/2019-TCU-Segunda Câmara (retificação material - Acórdão 9850/2019-TCU-Segunda Câmara ), que julgou irregulares suas contas especiais em razão de irregularidades na gestão de recursos federais destinados à execução de ações do Programa Nacional de Transporte Escolar (Pnate) para o custeio de transporte escolar aos alunos do ensino fundamental público no Município de Limoeiro de Anadia/AL no exercício de 2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Jorge Nivaldo Ribeiro de Albuquerque para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.